Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-39.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-39.2018.8.14.0029

APELANTE: MARIA DA GRACA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO PELO BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se houve ou não a contratação irregular de empréstimo consignado realizado pela apelante.

2.

De acordo com os documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que o banco demandado logrou êxito na comprovação da contratação do empréstimo consignado realizado pela apelante, bem como demonstrou a inexistência de ilegalidade na contratação.

3.

Verifica-se que no referido contrato consta a assinatura da apelante, em conformidade com a assinatura existente em sua carteira de identidade, demonstrando o conhecimento do contrato firmado entre as partes.

4.

O extrato bancário da apelante comprova a realização de transferência bancária pela apelada, referente a renovação do contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

5.

Durante a instrução processual, o apelado comprovou que a apelante recebera, através de TED, a diferença entre o novo contrato e o saldo devedor do contrato liquidado, conforme verifica-se através do documento constante nos autos.

6.

Desse modo, não deve prosperar o pedido da apelante de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

7.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS,
visando a reforma da sentença proferida pelo juiz da Vara Única de Maracanã que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
ajuizada em desfavor de
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (id. 13317083):

“
Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como recebimento do valor questionado, resta
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

III. CONCLUSÃO

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, nesta instância, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe
.”

Inconformada com a sentença, Maria das Graças Pereira dos Santos interpôs recurso de apelação cível (id. 13317092), alegando, em síntese, que foi vítima de fraude, face a ilegitimidade da contratação de empréstimo consignado (contrato 22-828695247/18) no dia 05.02.2018, no valor de R$ 9.430,08 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos), a serem pagos em 72 parcelas de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Afirma que já foram descontados 49 (quarenta e nove) parcelas de sua aposentadoria, embora alegue não ter efetuado o referido empréstimo consignado.

Desse modo, pleiteia o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, em face do negócio jurídico ser ilegal, pois oriundo de fraude de negócio jurídico.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação firmada entre as partes, a inexistência do negócio jurídico e a condenação da apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento pelos danos morais causados.

Às fls. (id. 13317097), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso

(id n. 13572059).

E o relato do necessário.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o recurso será analisado sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se houve ou não a contratação irregular de empréstimo consignado realizado pela apelante.

Compulsando os autos, verifica-se a contratação de empréstimo consignado sob n. 2282869524718, na data de 14.02.2018, no valor de R$ 9.430,08 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos), com previsão para pagamento de 72 parcelas de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Verifica-se que o valor de R$ 1.300,42 foi liberado para a apelante através de TED ao Banco 237, agência 0697, conta corrente 520684-7 e a quantia de R$ 8.129,66 foi utilizada para refinanciar o contrato n. 51-819070798/16).

Ademais, no referido contrato (id. 13317064, pág. 1/3) consta a assinatura da apelante, em conformidade com a assinatura existente em sua carteira de identidade (id. 13317020, pág. 1), demonstrando o conhecimento do contrato firmado entre as partes.

Importante ressaltar, ainda, que durante a instrução processual, o apelado comprovou que a apelante recebera, através de TED, a diferença de R$ 792,08 (setecentos e noventa e dois reais e oito centavos) entre o novo contrato e o saldo devedor do contrato liquidado, conforme verifica-se através do documento (id. 3116695) constante nos autos.

Desse modo, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que não deve ser considerada a inexigibilidade do débito, bem como não restou caracterizado a ocorrência de danos morais, pois o valor transferido foi utilizado para amortizar o valor do contrato de empréstimo bancário realizado anteriormente, além do que o restante do valor foi utilizado pela apelante em seu benefício pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos (id. N. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais , a serem arcados pelo banco apelado.

III-Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13).

Desse modo, não deve prosperar o pedido da apelante de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora

Belém, 17/05/2023